Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700621-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NILTON GONÇALVES SANTOS contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF que, nos autos n. 0705330-85 (cumprimento de sentença – honorários sucumbenciais), indeferiu o pedido de penhora de salário pleiteado pelo ora agravante. Eis o inteiro teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no que toca à impenhorabilidade das verbas bloqueadas (id 57816150). Da análise dos documentos que constam dos autos, verifico que o executado não demonstrou que a totalidade dos créditos lançados em sua conta são verbas salariais. Pelo exposto, rejeito a impugnação. Preclusa a presente, expeça-se alvará da quantia bloqueada em favor do credor. Intime-se a parte credora para requerer o que de direito e para ciência da expedição do alvará e possibilidade de impressão e apresentação diretamente à instituição bancária, sem a necessidade de comparecimento a este Juízo. RENATO MAGALHÃES MARQUES Juiz de Direito, Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial. Afirma ser trabalhador de igreja local, e que recebe (na conta bloqueada) renda exclusivamente do salário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela desconstituição da penhora e liberação dos valores (BACENJUD). Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem deferir, em parte, o pedido liminar. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). O douto Juízo de origem, em absoluta consonância ao princípio da cooperação, e diante da insuficiência do extrato colacionado à demonstração de que se trataria de conta exclusiva para recebimento de créditos de salário, intimou o ora agravante à comprovação da alegação. O devedor, por seu turno, a par de colacionar documentos que não se revestiriam do almejado valor probatório, não teria envidado qualquer esforço em demonstrar providências, indicar bens, ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. De outro giro, a declaração do empregador e os contracheques anexados, muito embora não demonstrem que os créditos em conta corrente seriam exclusivamente oriundos de salário, denotam que os depósitos de pagamento seriam efetivados na conta bloqueada. Ademais, não se pode desconsiderar a natureza também alimentar dos honorários advocatícios (exceção ao § 2o do Art. 833 do CPC). Precedente do TJDFT: 3a TR, Acórdão 1215932, DJe 22.11.2019. E conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018). Nessa moldura fática-jurídica, no escopo de se garantir a preservação do mínimo existencial do executado, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito (verba alimentar), é de se manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, devendo o remanescente ser liberado em favor do devedor. No mesmo sentido o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. AUTORIZAÇÃO PARA PENHORA DE 30% DE SALÁRIO DA PARTE DEVEDORA. PERCENTUAL RAZOÁVEL E ADEQUADO A GARANTIR A SUBSISTÊNCIA E O PAGAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. II. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. III. Decisão revogada. Agravo de instrumento conhecido e provido para expedição de ofício ao órgão pagador com ordem de desconto. (Acórdão 1171132, DJE: 21/5/2019). Defiro parcialmente o pedido liminar. Determino, por ora, a liberação de 70% do valor bloqueado em favor do devedor, mantida a penhora da quantia remanescente. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito